Tribunal: STF
Processo: RHC 218824
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. tráfico e associação para o tráfico de drogas. Absolvição. Fatos e provas. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE FIRMADAS PELA CORTE ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. MATÉRIAS SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE LOCAL. INCABÍVEL O CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE PENA OPERADO PELA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O MODO INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de absolvição. Autoria e materialidade firmadas pela Corte originária. Com arrimo no contexto fático-probatório dos autos, o Tribunal a quo atestou a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, destacando os diálogos captados por meio de interceptação telefônica, os depoimentos dos policiais, a quantidade de droga apreendida - 44,786 kg de cocaína. Desta feita, afastar as condenações, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    III - Em relação às seguintes pretensões: i) diminuição da pena-base; ii) aplicação do tráfico privilegiado; iii) a fixação de regime inicial mais brando; iv) deferimento de prisão domiciliar; v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; vi) concessão da prisão domiciliar; observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    IV – Modificação do quantum de pena operado pela decisão agravada. O quantum de pena estabelecido - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão - não permite a fixação de modo inicial mais brando, nos termos do art. 33, § 2°, "a", do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 10 anos, 09 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 740.676, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício, “a fim de, tão somente, redimensionar a pena da paciente em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 1.062 (mil e sessenta e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa a sustenta que:



          (i) “em que pese a decisão arguir que "afastar as condenações, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus", o caso em apreço importa em excepcional valoração e concessão da ordem para afastar aludidas condenações”;



          (ii) “nada apurou-se em desfavor da recorrente, sendo que ao ser interrogada em juízo negou peremptoriamente qualquer envolvimento com os fatos”.



    5. Requer a defesa “o PROVIMENTO DO RECURSO para que haja o reconhecimento da figura privilegiada prevista no § 4º, do artigo 33, da lei n.º 11.343/2006, retirando a natureza hedionda do delito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação de regime prisional aberto ou mais brando do que o fechado, fixando-se a pena base no mínimo legal, sem desconsiderar a possibilidade da recorrente ver-se absolvida de todas imputações ou, pelos menos, da conduta prevista no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006”. Pede a “CONCESSÃO DA ORDEM para que a recorrente cumpra a pena em PRISÃO DOMICILIAR, através de implementação de outras medidas cautelares à fiscalização”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, veja-se o HC 112.768-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. E mais: as postulaçãoes da defesa de (i) diminuição da pena-base, (ii) aplicação do tráfico privilegiado, (iii) afastamento da causa de aumento de pena, (iv) fixação de regime inicial mais brando, (v) prisão domiciliar, (vi) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (vii) concessão de prisão domiciliar não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão de instâncias. 



    10. Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    11. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    (...) verifica-se que a Corte de origem atestou a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, destacando os diálogos captados por meio de interceptação telefônica, os depoimentos dos policiais, a quantidade de droga apreendida - 44,786 kg de cocaína. 



    Desta feita, afastar as condenações, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019; AgRg no HC n. 674.411/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021; e AgRg no HC n. 650.949/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021. 



    Em relação às seguintes pretensões: i) diminuição da pena-base; ii) aplicação do tráfico privilegiado; iii) a fixação de regime inicial mais brando; iv) deferimento de prisão domiciliar; v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; vi) concessão da prisão domiciliar; observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. 



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    [...]”.



    12. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator